Tribunal: TJDFT
Processo: 0716111-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADIMPLÊNCIA NOTICIADA. ADQUIRENTE DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. PROGRAMA DE HABITAÇÃO SOCIAL. PAGAMENTO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. FASE FINAL DE CONSTRUÇÃO E ENTREGA. PRETENSÃO DE RETENÇÃO DAS CHAVES. OUTROS MEIOS DE SATISFAÇÃO DO SUPOSTO CRÉDITO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ART. 476, CCB. ÔNUS PROCESSUAL DE QUEM ALEGA. ART. 373, CPC. ANÁLISE/APURAÇÃO DOS FATOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DILAÇÃO NECESSÁRIA. FATOS CONTROVERTIDOS. EXISTÊNCIA DE OUTROS PROCESSOS EM TRÂMITE E DEBATES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se a controvérsia acerca da noticiada inadimplência em pagamento de correção monetária, em aquisição de imóvel na planta por Programa de Habitação Social, ainda em fase final de construção e entrega ainda em trâmite, exige dilação probatória ampla, não sendo possível aferir, de plano, a probabilidade do direito e perigo de dano ou de restar constatado que há risco ao resultado útil do processo, de dano grave ou de difícil reparação; porquanto não ficou comprovado que o bem da vida perseguido está na iminência de decair ou perecer, a exigir, de imediato, a intervenção judicial, não há razão para deferir a tutela de urgência e antecipar o pedido de retenção das chaves em situação noticiada de mora não recente. 1.1. Ademais, ainda que haja a entrega das chaves antes de um pronunciamento definitivo acerca da questão trazida ao judiciário, poderá a agravante buscar outros meios para a satisfação de seu suposto crédito, este decorrente do não pagamento da correção do valor da unidade inicialmente pactuado, o qual se daria pelo Índice de Construção Civil do Distrito Federal - ICC/DF (FGV).
2. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 2.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos.
3. À luz dos fatos e documentos apreciados, não restando evidenciada a probabilidade do direito postulado liminarmente e que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ônus processual de quem alega, indefere-se a liminar postulada.
4. Recurso conhecido e desprovido.